Tribunal: TJDFT
Processo: 0712591-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Processo : 0712591-10.2025.8.07.0000 DESPACHO Em análise ao id. 73261288. Nada a prover ao pedido da Defensoria Pública para atuar na qualidade de custus vulnerabilis, uma vez que tal requerimento foi indeferido na decisão agravada, contra a qual a Defensoria não se insurgiu por meio de recurso próprio. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Intime-se. Brasília – DF, 1o de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator